Tribunal: TJDFT
Processo: 0738791-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0738791-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A AGRAVADO: KAMILA LEMES BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID de origem 141644652) nos autos da ação monitória ajuizada contra Kamila Lemes Brandão. Na r. decisão, foi indeferida a realização de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, via INFOJUD, e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN para verificar, respectivamente, a existência de bens imóveis e de ativos vinculados ao CPF da ora agravada, nos seguintes termos: Indefiro a pretensão de pesquisa no sistema Bacen CCS, tendo em vista sua excepcional utilização frente a fundados indícios de fraudes ou demais condutas tipificadas na Lei 9.613/1998. Frise-se que o CCS não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras, nem saldos de quaisquer contas ou aplicações. Portanto, mostra-se incabível, na medida em que não há suspeitas de crime, no caso em análise, mas tão somente tentativas frustradas de satisfação do débito; Indefiro a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, uma vez que já realizada nos presentes autos, conforme decisão de ID. 139653836, realizada há menos de um mês. Diante disso, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, indicar bens passíveis de penhora, ou, ainda, requerer a suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. (ID 141644652 do processo originário). Em suas razões recursais, o agravante informa que promoveu várias diligências a fim de localizar bens ou valores em nome da executada, ora agravada, sem êxito, especialmente porque a não localização de bens ou valores penhoráveis suficientes à satisfação da dívida acarreta o início da fluência do prazo prescricional. Destaca que o acolhimento do pedido não causa qualquer dano ao agravado ou ao Poder Judiciário, bem como que, [...] mesmo sem notícias de mudanças na situação econômica da parte, não há impedimento de reiteração da diligência na busca de ativos financeiros ou pesquisas em novos sistemas indicados. Ademais, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional e o princípio da cooperação. [...] (ID 41324402). Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo para dispensá-lo de promover o andamento do processo, sob pena de extinção ou suspensão da execução, até final julgamento do agravo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a realização das pesquisas conforme requerido (ID 41324402). Preparo regular (IDs 41283903 e 41283904). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. De início, salienta-se que a Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil – BACEN estabelece, no art. 2o, que o CCS-BACEN consiste em sistema informatizado destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições.1 Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o CCS-BACEN tem como objetivo principal “[...] auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas”. Além disso, foi registrado que “[...] o Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações”.2 Quanto à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, consta, no sítio eletrônico da Receita Federal, que esse é o [...] instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.3 Assim, verifica-se que o referido serviço visa ao cruzamento de dados prestados pelos contribuintes com vistas ao cumprimento de atividades arrecadatórias e fiscalizatórias da Receita Federal. Ao analisar os autos de origem, observa-se que a ação monitória foi julgada procedente pelo d. Juízo de 1o Grau diante das provas documentais apresentadas e da revelia da ora agravada (ID 126265727 do processo originário). Em vista disso, a ora agravada apresentou proposta de parcelamento da dívida, que foi rejeitada pelo ora agravante (ID 137209706 do processo originário). Diante de tal panorama, no dia 13/10/2022, o d. Juízo procedeu à consulta aos sistemas RENAJUD (ID 139653843), INFOJUD (IDs 139653840 e 139653842) e SISBAJUD (ID 141025251), que resultou no bloqueio de apenas R$ 100,00 (cem reais) – desbloqueados em seguida por ser o valor ínfimo (ID 141025250 do processo originário). Intimado, então, para indicar bens à penhora, o ora agravante interpôs o presente recurso. Entendo, entretanto, que a consulta ao CCS-BACEN não proporcionará proveito econômico direto para a satisfação do crédito em execução, visto não ser ferramenta de penhora judicial. Soma-se a isso o fato de não haver, nos autos, qualquer indício da prática de fraude e de outras condutas tipificadas na Lei 9.613, de 3 de março de 1998, o que poderia justificar, em tese, a pesquisa requerida. Além disso, o próprio agravante afirmou que não há notícia de mudança na situação econômica da agravada, o que, com o máximo respeito aos argumentos recursais, constitui motivo razoável para indeferir as medidas pleiteadas, pois não há expectativa de efetividade. Para corroborar esse entendimento, seguem julgados deste eg. Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias -DOI. 2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida inócua, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1364973, 07175324220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS-BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 6. Na hipótese, contudo, o Juízo a quo efetuou consultas por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e ERIDF em 26/3/2021, as quais resultaram infrutíferas. Assim, verificada há pouco mais de 1 (um) ano a inexistência de imóveis em nome do executado, também não se mostra útil a medida pretendida pelo agravante relativa à pesquisa de bens de raiz via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI. Frise-se não existirem nos autos quaisquer indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica do executado, ora agravado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1601638, 07183964620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no Pje: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS E INFOJUD – DOI. CIRCULAR N. 3.347/2007, BCB. INEXISTÊNCIA DE DADOS DE VALOR, DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OU DE SALDOS DE CONTAS E APLICAÇÕES NO CCS. PESQUISA SEM PROVEITO ECONÔMICO AO AGRAVANTE. PESQUISA INFOJUD REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. PESQUISA DOI DESNECESSÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. 3. O Sistema CCS e o BACENJUD utilizam a mesma base de dados, mostrando-se o sistema BACENJUD, no caso dos autos, mais eficaz, porquanto identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente localizadas. Uma vez já realizada pesquisa por esse sistema e não encontrados valores ou bens suficientes para a quitação do débito, mostra-se ineficaz a pesquisa via BACENJUD-CCS. 4. Realizada há poucos meses a consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias – DOI. 5. Agravo conhecido e desprovido”. (07478910920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 24/3/2021. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1601596, 07140002620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no Pje: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, o debate aqui levantado será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado desta douta 2a Turma Cível. Também não se observa nenhum risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na imediata produção dos efeitos da r. decisão recorrida, pois a não localização de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do processo de execução, que poderá ser suspensa, nos termos da r. decisão recorrida. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília,28 de novembro de 2022. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator [1] Disponível em: https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/circ/2007/pdf/circ_3347_v2_P.pdf. Acesso em 23/11/2022. 2 Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/ccs-bacen/. Acesso em 23/11/2022. 3 Disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/srf/boaspraticas/fiscalizacao/Doi.htm. Acesso em 23/11/2022.